Tribunal: TJDFT
Processo: 0701919-26.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701919-26.2019.8.07.0008 RECORRENTE: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EX-COMPANHEIRA. RETIRADA DO ACUSADO DO AMBIENTE VIRTUAL QUANDO DA OITIVA DA VÍTIMA. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELO ACERVO PROBATÓRIO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PROVIDÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexiste nulidade na retirada do acusado do ambiente virtual, quando da oitiva da vítima, durante a audiência de instrução e julgamento, quando há pedido da vítima e quando é para evitar sentimento de humilhação, temor ou sério constrangimento, conforme dispõe o art. 217 do Código de Processo Penal. 2. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do acusado por ter ameaçado sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica. 3. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, a palavra da vítima apresenta especial relevância, quando em consonância com outros elementos de convicção. 4. O crime previsto no art. 147 do Código Penal é formal e, por isso, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave. 5. A medida protetiva de urgência, para que não se subverta o seu caráter cautelar, deve perdurar até o trânsito em julgado da ação penal, conforme inteligência do art. 20, caput e parágrafo único, da Lei 11.340/2006 c/c o art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal. Precedentes. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 217 do Código de Processo Penal, sustentando o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa por ter sido privado de participar da oitiva da vítima por vídeoconferência. Aduz que o prejuízo é manifesto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 217 do Código de Processo Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO. NULIDADE INEXISTENTE. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO POR MEIOS INDEPENDENTES DA PROVA ILÍCITA. POSSIBILIDADE. ART. 33, § 4o DA LEI 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal. 2. Apesar de consideradas ilícitas as conversas de WhatsApp obtidas de celular apreendido sem prévia ordem judicial, da leitura do acórdão recorrido (e-STJ, fl. 476-480), observa-se que a prática delitiva foi demonstrada também por outros meios de prova, robustos e independentes das mensagens de WhatsApp acessadas no celular apreendido, que comprovam a materialidade e a autoria do delito de tráfico - inclusive a apreensão das próprias drogas. 3. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal que teria sido violado no acórdão recorrido, ou mesmo a sua indicação sem explicação sobre como teria ocorrida a ofensa, atrai o óbice da Súmula 284/STF, tornando incompreensível a controvérsia, o que enseja o não conhecimento da arguição correspondente. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1894363/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 10/8/2021) . Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Além disso, ao assentar pela ausência de prejuízo, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010